Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011307-44.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UNIAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.626.873/0001-38 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1011307-44.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
AIG Seguros Brasil S.A.

Embargada:
União de Negócios e Administração de Transportes Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1011307-44.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
AIG Seguros Brasil S.A.

Embargada:
União de Negócios e Administração de Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por AIG Seguros Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1011307-44.2020.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório ao acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, pois, o descumprimento do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) como um todo foi alegado em sua defesa e não somente em um ponto específico.

Segue sustentando, que o fato da argumentação ter se concentrado mais em um ponto específico, não invalida os demais descumprimentos devidamente comprovados nos autos, restando evidente que não houve decisão de natureza diversa da pretendida pelas partes.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 129956653), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1011307-44.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
AIG Seguros Brasil S.A.

Embargada:
União de Negócios e Administração de Transportes Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inconformada, a apelante argui preliminarmente à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento extra petita, defendendo que as teses do motorista ser terceirizado e do caminhão estar em desacordo com os termos do contrato securitário, ante a não instalação de equipamento de rastreio, nos termos do art. 783, do C. Civil, não foram levantadas pela seguradora apelada, cuja peça de defesa sustentou que a responsabilidade do seguro contratado é limitada aos valores constantes nas coberturas indicadas na apólice securitária, que o motorista do veículo não havia sido cadastrado e liberado antes do início da viagem, descumprindo o plano de gerenciamento de risco, dando azo a não cobertura do sinistro, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Segue sustentando, que o magistrado não poderia fundamentar o decisum com base em fundamentos que não foram ventilados na peça de defesa, restando evidente a violação aos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem.

Com razão.
Inicialmente, mister se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos
, verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu, basta uma simples leitura da exordial (id. 121405974), para se verificar que a autora, ora apelante, ajuizou a demanda visando o ressarcimento dos prejuízos suportados no montante de R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais), em razão da suposta negativa injustificada da seguradora ré, ora apelada, de indenizar o sinistro ocorrido em 14.01.2020, apesar da existência de contrato de seguro de carga firmado entre as partes, ocasionado pelo roubo da carga com arma de fogo.

Por outro lado, ao contestar a ação, a seguradora ré defendeu que a responsabilidade do seguro contratado é limitada aos valores constantes nas coberturas indicadas na apólice securitária, que o motorista do veículo não havia sido cadastrado e liberado antes do início da viagem, descumprindo o plano de gerenciamento de risco e dando azo a não cobertura do sinistro, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova (id. 121410461).

Diante disso, o MM. Juiz fundamentou a r. sentença da seguinte forma, verbis:

“Aventa a parte autora a existência de Apólice Securitária sob no087372019010655000520, emitida em 10.12.2019, com validade de 30/11/2019 a 30/06/2020 de (fls.80/106 – correspondência ID 33786009, fls.02/28), com Ramo 0655 – Responsabilidade Civil do Transportador Desvio de Carga (RCF-DC), a qual possuía Condições Particulares (fl.107 – correspondência ID 33786009, fl.29) e cláusula de Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.108/126 – correspondência ID 33786009, fls.30/48).

Ademais, alega a parte autora alega ter havido perda da mercadoria transportada (óleo de soja envazado) por ocorrência de roubo da carga mediante uso de arma de fogo, o que gerara o Sinistro sob no2020000100 e registro de Boletim de Ocorrência sob no8965/2020 de (fl.190 – correspondência ID 33786038).

Destarte,
verifica-se que a seguradora fez prova da ausência de responsabilidade no concernente ao Sinistro sob no2020000100, evento ocorrido em 14/01/2020, eis que o motorista (Sr. Jailson Sampaio Dias) consubstancia-se em profissional terceirizado (em conformidade com documentos apresentados pela própria autora às [fls.194/195 – correspondência ID 33786492 a ID 33786493]) e, tal condição encontra-se excluída da cobertura contratual (art.373, II, CPC)
.

No mesmo trilho,
a parte ré comprovara nos autos que o caminhão que transportava a mercadoria sinistrada encontrava-se em desacordo com os termos do contrato securitário [entenda-se em desacordo com Apólice no087372019010655000520], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.108/126 – correspondência ID 33786009, fls.30/48)
. [...]

[...]

Registre-se que configurada está a boa-fé da parte ré, no que diz respeito ao Sinistro no2020000100, a qual providenciara emissão de carta de recusa de pagamento de indenização securitária com exposição de motivos, conforme confessado pela própria autora em sua exordial, bem como, tendo esta última carreado o referido documento nos autos à (fl.191 – correspondência ID 33786040).

Na questão posta à liça, sopesando as alegações das partes, é possível concluir que da simples análise dos documentos encartados aos autos, chega-se a conclusão segura de que o pleito autoral encontra-se expressamente excluído da Apólice no087372019010655000520 e no087372019010654000705], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.108/126 – correspondência ID 33786009, fls.30/48, mormente no descrito na ‘Cláusula 15’ de [fl.89 – correspondência ID 33786009, fl.11] e fls.128/180 – correspondência ID 33786010, fls.02/21).

Por conseguinte, se desincumbindo a seguradora ré de comprovar a inexistência do aventado direito da parte autora (art.373, II, CPC)
.

No mesmo trilho, do conjunto probatório dos autos verifica-se que o caso em análise não se amolda ao disposto no artigo 757 do Código Civil, como quer fazer crer a parte autora.

Necessário frisar, ainda
, que é possível que as partes limitem o valor do seguro, no caso dos autos, as partes acordaram a limitação da indenização securitária (fl.89 – correspondência ID 33786009, fl.11) do valor da mercadoria segurada, assim,
devendo ser excluída a referida importância quando do ressarcimento no caso de “roubo”
[eis que a parte autora não comprovara o integral e correto cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos – motorista terceirizado, bem como, não comprovado a correta instalação do equipamento de rastreio no veículo sinistrado], aplicando-se, portanto, analogamente os termos do artigo 783 do Código Civil
[...]” (id. 121410523 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que
reconheceu “de ofício” as teses do motorista ser terceirizado e do caminhão estar em desacordo com os termos do contrato securitário, ante a não instalação de equipamento de rastreio, nos termos do art. 783, do C. Civil, a fim de justificar a legalidade da negativa da cobertura securitária pela seguradora apelada.

Na verdade, com a devida vênia, diante da complexidade da causa e da forma pouco clara, para se dizer o mínimo, como a suposta legalidade da negativa da cobertura securitária pela seguradora apelada foi reconhecida, faz-se necessário a realização de uma instrução probatória mais robusta, para se elucidar a celeuma.

Assim, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de
error in procedendo
. Outro não é o entendimento jurisprudencial, v
erbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
.” (TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.08.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.” (TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 23.04.2018 – negritei)

“...
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos
128
e
460
do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido
. [...]” (TJRS, RAC n. 70032367252, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.04.2010 – negritei)

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a sentença, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.
”
(id. 127391154 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão quanto ao acolhimento da preliminar de julgamento
extra peita
, pois, basta uma simples leitura da exordial (id. 121405974), para se verificar que a autora, ora embargada, ajuizou a demanda visando o ressarcimento dos prejuízos suportados no montante de R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais), em razão da suposta negativa injustificada da seguradora ré, ora embargante, de indenizar o sinistro ocorrido em 14.01.2020, apesar da existência de contrato de seguro de carga firmado entre as partes, ocasionado pelo roubo da carga com arma de fogo.

Sendo assim, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que ao contestar a ação, a mesma defendeu que a responsabilidade do seguro contratado é limitada aos valores constantes nas coberturas indicadas na apólice securitária, que o motorista do veículo não havia sido cadastrado e liberado antes do início da viagem, descumprindo o Plano de Gerenciamento de Risco e dando azo a não cobertura do sinistro, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova (id. 121410461).

Dessa forma, reafirmo que o MM. Juiz não poderia ter reconhecido “de ofício” as teses do motorista ser terceirizado e do caminhão estar em desacordo com os termos do contrato securitário, ante a não instalação de equipamento de rastreio, nos termos do art. 783, do C. Civil, a fim de justificar a legalidade da negativa da cobertura securitária pela seguradora apelada, ora embargante, restando evidente a inexistência de qualquer contradição na espécie.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022